Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONDIÇÃO ESPECIAL DE EXERCÍCO PROFISSIONAL CONSTATADA EM PERÍCIA TÉCNICA. IRRETROATIVIDADE DO LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E.
1. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres, cuja caracterização é definida pela legislação em vigor; apurada por meio de perícia nos locais de trabalho; e atestada pela elaboração de laudos técnicos.
2. Demonstrado que o servidor público exerce suas atividades de maneira habitual e permanente em local insalubre, com contato habitual com elementos de risco, lhe é devido o pagamento do adicional correspondente.
3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL no 413/RS), que o marco inicial do pagamento do adicional de insalubridade deve corresponder à data do laudo pericial, não sendo possível presumir insalubridade supostamente vivenciada no passado, haja vista que o laudo possui natureza declaratória.
4. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE – Tema 810); fixou-se a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em geral, deve observar o IPCA-E (STJ, recursos especiais representativos de controvérsia no 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS).
5. Remessa Necessária conhecida e desprovida.